Tribunal: TJMT
Processo: 1045390-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045390-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), OSVALDO DA SILVA CORREA NETO - CPF: 697.228.971-87 (AGRAVADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
OSVALDO DA SILVA CORREA NETO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. TERAPIA ADJUVANTE AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO ATIVO. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR SECUNDÁRIO A LINFOMA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 10, VI, E ART. 12, I, C, E II, G, DA LEI No 9.656/1998. ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeasse o medicamento Enoxaparina Sódica 80mg/0,8ml (Clexane), prescrito para anticoagulação plena e contínua em paciente acometido por tromboembolismo pulmonar secundário a Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B, em tratamento oncológico ativo. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual para medicamento de uso domiciliar, com fundamento no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e na RN no 465/2021 da ANS, bem como no caráter taxativo do rol de procedimentos. O agravado alega tratar-se de terapia adjuvante indispensável ao tratamento antineoplásico, diante de intercorrência grave com risco de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar prescrito como terapia adjuvante indispensável ao tratamento oncológico ativo, quando demonstrada a vinculação direta entre a medicação e a patologia coberta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre beneficiário e operadora submete-se ao regime do CDC, impondo interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor e vedando disposições que esvaziem a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde.

4. Embora o art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 autorize, em regra, a exclusão de medicamentos para uso domiciliar, a própria legislação estabelece ressalvas no art. 12, I, c, e II, g, impondo cobertura dos tratamentos antineoplásicos e dos medicamentos a eles relacionados, inclusive em regime ambulatorial ou domiciliar.

5. A prova técnica superveniente demonstra que a Enoxaparina foi prescrita como medida indispensável ao controle de tromboembolismo pulmonar diretamente relacionado ao processo neoplásico ativo, configurando terapia adjuvante essencial ao tratamento oncológico, e não medicamento domiciliar autônomo.

6. Nessas circunstâncias, a exclusão contratual não pode ser aplicada de forma automática, sob pena de esvaziar a cobertura da própria doença garantida, sobretudo diante de risco concreto à vida do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É devida a cobertura, por plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar quando demonstrado que constitui terapia adjuvante indispensável ao tratamento oncológico coberto. 2. A exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não se aplica quando a medicação está funcionalmente vinculada ao tratamento antineoplásico e à preservação da vida do paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, c, e II, g; CDC, arts. 47 e 51, IV e § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, AgInt no REsp 2.221.404/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 16.12.2025, DJe 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos do processo no 1031379-40.2025.8.11.0015, que tramita em face de OSVALDO DA SILVA CORREA NETO.

A demanda originária consiste em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, na qual o autor, beneficiário de plano de saúde operado pela ré, postula o custeio do medicamento Enoxaparina Sódica 80mg/0,8ml (Clexane), prescrito para tratamento de tromboembolismo pulmonar secundário a Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B, em regime de anticoagulação plena e contínua, de uso domiciliar.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando que a operadora custeasse o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, conforme:

De efeito, em função da idealização do primado do direito à vida como um dos núcleos essenciais da Constituição Federal, e de seu correlato direito à saúde [art. 6.° e art. 196, ambos da CRFB/88], ambos consectários naturais e diretos do princípio da dignidade da pessoa humana [art. 1.°, inciso III da CRFB/88], desponta a ideia, de cunho inevitável, de predomínio absoluto daquelas concepções que privilegiem direitos, garantias e liberdades individuais em detrimento de noções contratuais infraconstitucionais; o direito à vida e à saúde, de acordo com o feitio constitucional, ganha o
‘status’
de primazia absoluta e sobrepõe-se aos demais direitos individuais, de modo que irradia seus efeitos no seu mais amplo espectro, de forma imediata e integral, independentemente de restrições de ordem legal e/ou administrativas.

Por conseguinte, diante desta perspectiva estrutural, ao Plano de Saúde requerido pesa o dever de assegurar o direito à saúde de seus conveniados, na medida em que deve providenciar o fornecimento de todo o tratamento subscrito por profissional da área médica. Sintetizando a matéria, pode-se retratar representando que, ao Plano de Saúde incumbe o encargo de viabilizar, em prol de um grupo específico de pessoas, quais sejam, os conveniados, assistência farmacêutica e médico-hospitalar, mediante o fornecimento de medicamentos, acesso à supervisão por profissional da área da saúde e/ou de intervenções cirúrgicas, indispensáveis à prevenção, ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação do indivíduo.

Nesta senda, a Lei n.o 9.656/98 permite a exclusão da cobertura para medicamentos de uso domiciliar, exceto para tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, medicamentos para controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes e a medicação assistida (
‘home care’
) [art. 10, inciso VI e art. 12, inciso I, alínea
‘c’
e inciso II, alínea
‘g’
, todos da Lei n.o 9.656/98].

Pois bem. No caso em pauta, conforme se extrai do laudo médico acostado ao ID n.o 214630449, o autor é portador de diagnóstico oncológico (Linfoma Não Hodgkin) e, durante o tratamento oncológico, teve a intercorrência de embolia pulmonar, sendo-lhe prescrito, pela sua médica assistente, o uso do medicamento enoxaparina, em caráter de urgência, diante do risco de
“formação de novos embolos com risco à vida devido à falha terapêutica com opções orais”
(sic). O autor pleiteou a cobertura ao tratamento prescrito juntou ao plano de saúde requerido, momento em que obteve a resposta de negativa de cobertura ao tratamento pleiteado, sob o argumento de se tratar de medicação de uso domiciliar (ID n.o 214630453).

Neste caso, a recusa de cobertura ao tratamento médico pelo plano de saúde é ilícita, na medida em que, ao que tudo indica, a medicação prescrita ao autor pela sua médica assistente se deu em razão de intercorrência no tratamento oncológico, ou seja: trata-se de medicamento para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, sendo obrigatória a cobertura [art. 10, inciso VI e art. 12, inciso I, alínea
‘c’
e inciso II, alínea ‘g’, todos da Lei n.o 9.656/98].

A ratificar tal posicionamento, extrai-se da jurisprudência dos Tribunais Estaduais o seguinte aresto, que versa acerca de questões semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO NO ROL DA ANS. RESTRIÇÃO ILEGAL. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.- A Lei no 14.454 de 21/09/22 considera que o rol da ANS tem natureza exemplificativa e, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o fato de o medicamento não constar no rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde. -
É abusiva a negativa da administradora do plano de saúde em fornecer o medicamento solicitado pelo segurado quando, motivadamente, o médico especialista esclarece a necessidade do uso para a preservação da vida digna do paciente acometido por câncer de tireóide
. - Segundo entendimento pacífico do STJ, o rol da ANS é exemplificativo. (REsp no 1769557/CE, Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018) (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.21.191872-7/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 17/07/2024) – grifos inexistentes no texto original.

Nessa linha de raciocínio, entendo que restou demonstrado, à título precário, a plausibilidade do direito invocado, consubstanciado na relação negocial estabelecida entre as partes e o direito do autor de ter as despesas do tratamento indicado pelo profissional da área médica cobertas pela requerida (
‘fumus boni iuris’
). De idêntica forma, vislumbro o perigo na demora da prestação jurisdicional corporificado pelo risco que o decurso que o tempo pode catalisar, especialmente no que diz respeito ao risco que a saúde do autor suporta, no momento de fragilidade que se encontra (
‘periculum in mora’
).

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para o fim de
DETERMINAR
que a requerida empreenda esforço no sentido de custear o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico (ID n.o 214630449 e ID n.o 214630451), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.

Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.o 27 do FONAMEC,
Determino
que se designe audiência de conciliação/mediação,
de acordo com a pauta do conciliador
.

Intime-se o requerente.

Proceda-se à citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil].

O comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.o do Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.o do Código de Processo Civil].

Concedo ao requerente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 1.048, inciso I do Código de Processo Civil,
Defiro
o pedido de prioridade de tramitação do processo.

Intimem-se.

Em suas razões recursais, a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1) Ausência de cobertura contratual para medicamento de uso domiciliar e licitude da exclusão com fundamento no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e na RN no 465/2021 da ANS

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, isentando a operadora do custeio do medicamento prescrito, por se tratar de insumo não coberto contratualmente e legalmente excluído da cobertura assistencial obrigatória.

O recurso é tempestivo (ID. 336073894) e o preparo foi devidamente recolhido (ID. 336503873).

Inicialmente, houve a concessão de efeito suspensivo por decisão monocrática (ID. 337241395).

Posteriormente, o agravado apresentou petição de urgência acompanhada de laudo médico superveniente (ID. 338435355), esclarecendo que a medicação prescrita constitui terapia adjuvante indispensável ao tratamento oncológico ativo, em razão de intercorrência tromboembólica grave relacionada ao processo neoplásico.

Diante da superveniência de prova técnica, o efeito suspensivo foi reconsiderado e revogado (ID. 338739371), restabelecendo-se a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 345076360), sustentando que a medicação prescrita constitui terapia adjuvante essencial ao tratamento oncológico ativo, não se enquadrando como medicamento de uso domiciliar comum, razão pela qual a exclusão contratual não seria aplicável ao caso concreto.

Defende a manutenção da decisão que restabeleceu a tutela de urgência, diante da superveniência de prova técnica que evidencia a vinculação direta da medicação ao tratamento da neoplasia e ao controle de intercorrência tromboembólica grave, com risco à vida do paciente, apresentando, ainda, laudo de médico cooperado reconhecendo a necessidade de continuidade do medicamento

Enoxaparina (Clexane).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
OSVALDO DA SILVA CORREA NETO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que deferiu tutela de urgência determinando o custeio do medicamento Enoxaparina Sódica 80mg/0,8ml (Clexane), prescrito para tratamento de tromboembolismo pulmonar secundário a Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B, em regime de anticoagulação plena e contínua, de uso domiciliar, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de valor não especificado nos autos.

A agravante sustenta que o medicamento não possui cobertura contratual, tampouco está incluído no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, havendo cláusula expressa de exclusão para o seu fornecimento para uso domiciliar, com fundamento no artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998 e no artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.

Defende que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui caráter taxativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, e que não há comprovação de ineficácia, insegurança ou inexistência de substituto terapêutico já incorporado ao rol da ANS para tratamento da patologia apresentada pelo beneficiário.

Argumenta, ainda, que a multa diária arbitrada se mostra excessiva e desproporcional.

O agravado, em suas contrarrazões, sustenta que a medicação prescrita constitui terapia adjuvante essencial ao tratamento oncológico ativo, não se enquadrando como medicamento de uso domiciliar comum, razão pela qual a exclusão contratual não seria aplicável ao caso concreto.

Defende a manutenção da decisão que restabeleceu a tutela de urgência, diante da superveniência de prova técnica que evidencia a vinculação direta da medicação ao tratamento da neoplasia e ao controle de intercorrência tromboembólica grave, com risco à vida do paciente.

Ressalta que o perigo de dano permanece presente, conforme documentos médicos atualizados que atestam a manutenção do quadro de tromboembolismo pulmonar associado à neoplasia e a necessidade de anticoagulação plena por tempo indeterminado.

Passo à análise das teses recursais.

1) Ausência de cobertura contratual para medicamento de uso domiciliar e licitude da exclusão com fundamento no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e na RN no 465/2021 da ANS

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar prescrito para tratamento de intercorrência grave relacionada a doença oncológica ativa, quando demonstrada a vinculação funcional entre a medicação e o tratamento da patologia coberta.

A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pela Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Tal entendimento tem por fundamento o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor nas relações com as operadoras de planos de saúde, as quais detêm o conhecimento técnico específico e redigem unilateralmente as cláusulas contratuais.

Por força do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, especialmente aquelas que impliquem limitação de direitos.

Ademais, são consideradas abusivas e, portanto, nulas de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso IV e parágrafo primeiro, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, bem como aquelas que restrinjam direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual.

No caso dos autos, a operadora de plano de saúde negou o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 80mg/0,8ml (Clexane) com base em cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos para uso domiciliar, bem como por não constar no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.

A agravante sustenta que a negativa de fornecimento do medicamento é legítima, pois este não estaria previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, o qual teria caráter taxativo, e que a exclusão de medicamentos de uso domiciliar encontra amparo no artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998.

De fato, o comando normativo acima mencionado estabelece que o plano-referência de assistência à saúde não está obrigado a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do artigo 12 do mesmo diploma legal, que tratam especificamente da cobertura de tratamentos antineoplásicos.

Todavia, a aplicação dessa regra de exclusão não pode ser feita de forma automática e descontextualizada, devendo ser analisada à luz do caso concreto e das circunstâncias clínicas demonstradas nos autos.

No caso em exame, o agravado é portador de Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B, encontrando-se em tratamento oncológico ativo, submetido a quimioterapia no esquema R-CHOP.

Durante o curso do tratamento, desenvolveu embolia pulmonar grave, sendo prescrita anticoagulação plena e contínua com Enoxaparina, como medida indispensável à prevenção de novos eventos tromboembólicos fatais.

Conforme demonstrado nos autos, o agravado apresentou intercorrência grave de tromboembolismo pulmonar após o segundo ciclo de quimioterapia, com recorrência dos episódios mesmo durante o uso de anticoagulante oral, circunstância que levou à instituição de anticoagulação plena e contínua com Enoxaparina.

A prova técnica superveniente, consistente em laudo médico por profissional responsável pelo tratamento do agravado, esclarece de forma expressa e inequívoca que o paciente se encontra em tratamento oncológico ativo, tendo apresentado intercorrência grave de embolia pulmonar após o segundo ciclo de quimioterapia, com recorrência dos episódios mesmo durante o uso de anticoagulante oral.

O laudo atesta que a anticoagulação plena com Enoxaparina, em regime contínuo, é medida indispensável, uma vez que a etiologia da embolia está diretamente relacionada ao processo oncológico em curso.

Esse elemento técnico afasta a dúvida que anteriormente subsistia quanto à finalidade terapêutica do medicamento, evidenciando que a Enoxaparina não se destina a tratamento domiciliar dissociado da cobertura contratual, mas configura medida diretamente vinculada ao tratamento antineoplásico e ao controle de complicações graves dele decorrentes.

Nessa perspectiva, incide a ressalva legal prevista no artigo 12, inciso I, alínea c, e no artigo 12, inciso II, alínea g, da Lei no 9.656/1998, que impõem a cobertura dos tratamentos antineoplásicos e dos medicamentos necessários à continuidade da assistência, inclusive em regime ambulatorial ou domiciliar, quando relacionados ao tratamento do câncer.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos, a medicação assistida e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

Todavia, a jurisprudência daquela Corte Superior tem estabelecido exceções à regra de exclusão de medicamentos domiciliares, entre as quais se destacam os antineoplásicos orais e correlacionados, bem como os medicamentos destinados ao controle de intercorrências e complicações do próprio tratamento oncológico, conforme:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim . Incidência da Súmula 83/STJ.1.1. No caso, ademais, a Corte de origem registrou, com base em parecer do NAT-JUS, inexistir eficácia científica comprovada . Rever tal conclusão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 00000000000002221404 SP 2025/0230369-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/01/2026)

Esta Câmara também já decidiu que, em se tratando de medicamento antineoplásico, é expressa a obrigação da operadora do plano de saúde em fornecê-lo, ainda que para uso domiciliar, conforme artigo 12, inciso I, alínea c, da Lei no 9.656/1998:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO DOMICILIAR. CLORIDRATO DE ANAGRELIDE. TROMBOCITEMIA ESSENCIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, determinou o fornecimento do medicamento Cloridrato de Anagrelide 0,5 mg (Agrylin) à beneficiária GLEYDILENE CARVALHO BUENO, diagnosticada com Trombocitemia Essencial, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento antineoplásico de uso domiciliar não incluído no rol da ANS; e (ii) verificar se a multa cominatória fixada revela-se excessiva ou desproporcional III. Razões de decidir 3. A relação entre beneficiária e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ou limitem direitos fundamentais do consumidor. 4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS quando não houver alternativa terapêutica eficaz, houver indicação médica fundamentada e comprovação de eficácia do tratamento. 5. O medicamento Cloridrato de Anagrelide, utilizado há mais de 10 anos pela beneficiária com resultados positivos, é essencial ao controle da Trombocitemia Essencial, não havendo nos autos comprovação de substituto terapêutico incorporado ao rol da ANS. 6. A natureza antineoplásica da doença e do fármaco justifica o afastamento da cláusula de exclusão de medicamentos domiciliares, em consonância com precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. A expectativa legítima da continuidade do tratamento, gerada por fornecimento anterior por outra operadora, reforça a necessidade de manutenção do fornecimento do medicamento pela nova operadora. 8. A multa cominatória fixada tem caráter coercitivo, sendo razoável e proporcional frente à urgência e à gravidade do quadro clínico, além de ter sido limitada a patamar máximo, afastando alegação de enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento antineoplásico de uso domiciliar prescrito para doença grave, mesmo que não incluído no rol da ANS, quando não houver substituto terapêutico eficaz. 2. Cláusulas contratuais que excluem cobertura de medicamentos domiciliares devem ser interpretadas restritivamente à luz do Código de Defesa do Consumidor, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. 3. A multa cominatória fixada para compelir a operadora ao cumprimento da obrigação de fornecer medicamento essencial é válida quando razoável e proporcional à obrigação imposta. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 4o, 47, 51, IV e §1o, II, e 54, §4o; Lei 9.656/98, arts. 10, VI, e 12, I, c; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; STJ, AgInt no REsp 2.083.955/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; TJMT, RAC 1004874-29.2019.8.11.0045, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 20.07.2022, DJe 22.07.2022; TJMT, RAI 1022627-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.11.2023, DJe 23.11.2023. (N.U 1003580-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

No caso concreto, o caráter essencial do medicamento está evidenciado pelo fato de o paciente ter apresentado intercorrência grave de tromboembolismo pulmonar secundário ao linfoma ativo (doença neoplásica), com falha terapêutica de anticoagulante oral, circunstância que levou à instituição de anticoagulação plena e contínua com Enoxaparina como medida indispensável à preservação da vida.

A prova técnica demonstra que a causa da embolia está relacionada ao processo oncológico ativo, de modo que a medicação prescrita não constitui tratamento autônomo ou dissociado da cobertura contratual, mas sim terapia adjuvante essencial ao tratamento oncológico ativo.

Ademais, os documentos médicos atualizados juntados aos autos evidenciam que o risco permanece presente, integrando o manejo terapêutico global do paciente.

O relatório médico datado de 03/02/2026 e apresentado por médico cooperado da Agravante reafirma o quadro clínico já descrito no laudo anteriormente juntado aos autos, confirmando que o tromboembolismo pulmonar é secundário ao linfoma e que houve novo evento mesmo sob anticoagulação oral, circunstância que levou à instituição de anticoagulação plena e contínua com Enoxaparina.

Diante de todo o exposto, a decisão que concedeu a tutela de urgência em primeiro grau mostra-se juridicamente adequada e alinhada ao quadro clínico comprovado nos autos, devendo ser mantida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

Ainda, ratifico a decisão monocrática que revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido (ID. 338739371).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026